Tribunal: TJMT
Processo: 1014887-81.2024.8.11.0055
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014887-81.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ALMIRO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 067.578.368-23 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Saúde pública. Fornecimento de leito de
uti
. Fixação de honorários advocatícios. Aplicação do tema 1313/
stj
. Competência da justiça comum. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Recurso do estado parcialmente provido. Recurso do município desprovido.

I.
Caso em exame

Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Tangará da Serra contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que julgou procedente pedido formulado por Almiro Carvalho de Oliveira para determinar a disponibilização de leito de UTI com suporte especializado em neurocirurgia, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor
da

condenação
. Os entes públicos
insurgem-se
contra a fixação de honorários advocatícios e requerem a modificação da competência, bem como a exclusão de responsabilidade do município.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(
i) definir se a competência para o julgamento da ação é da Justiça Comum ou do Juizado Especial da Fazenda Pública;

(
ii
) estabelecer se há necessidade de suspensão do processo em razão de IRDR ou julgamento pendente;

(
iii
) determinar o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios nas ações de saúde pública;

(
iv
) verificar se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários deve ser atribuída exclusivamente ao Estado ou compartilhada com o Município.

III.
Razões de decidir

A competência jurisdicional é fixada no momento da propositura da ação, com base no proveito econômico estimado, sendo irrelevante posterior improcedência de algum dos pedidos. No caso, o bloqueio judicial no valor de R$ 185.000,00 confirma que o valor da causa ultrapassa o limite de 60 salários-mínimos, afastando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A tese fixada no Tema 1313 do STJ afasta a necessidade de suspensão do processo para julgamento da matéria, pois o entendimento consolidado é de aplicação imediata e obrigatória, conforme o art. 927, III, do CPC.

A fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar o critério da equidade (art. 85, § 8º, do CPC), desconsiderando o valor da causa ou da prestação pleiteada, dada a natureza personalíssima e inestimável do direito à saúde.

A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, nos termos do Tema 793 do STF, estendendo-se também ao pagamento dos honorários advocatícios, quando ambos figuram no polo passivo da demanda e são vencidos.

IV.
Dispositivo

Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido; recurso do Município de Tangará da Serra desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência para o julgamento da ação é da Justiça Comum quando o valor do proveito econômico perseguido ultrapassa o limite de 60 salários-mínimos, ainda que inicialmente atribuído valor inferior à causa.

Não há necessidade de suspensão do processo quando já houve julgamento de recurso repetitivo com tese vinculante aplicável à controvérsia.

Os honorários advocatícios em ações que envolvem obrigação de fazer na área da saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC e Tema 1313 do STJ.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios é solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema 793 do STF, quando ambos são vencidos na demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, 87, § 2º, 291, 292, § 3º, e 927, III; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1313,
REsp
2.169.102/AL e
REsp
2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.06.2025,
DJe
16.06.2025; STF, Tema 793, RE 855178/MG, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 23.03.2022; STJ,
AREsp
2138829, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
31.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
s contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que julgou procedente o pedido formulado para determinar ao requerido a disponibilização de leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com suporte especializado em neurocirurgia para o tratamento de acidente vascular cerebral, condenando-os, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Município de Tangará da Serra sustenta, em síntese, que no procedimento dos juizados especiais não cabe
a
condenação em honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer que a obrigação seja direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, em razão da competência para o fornecimento de procedimentos de alta complexidade.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente, erro material na aplicação do rito processual, argumentando que o valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos, o que tornaria a causa de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, onde não há condenação em honorários advocatícios em primeiro grau. No mérito, requer a suspensão do processo até deliberação final do IRDR 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema 1255 pelo STF. Subsidiariamente, pugna pelo arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, considerando o caráter inestimável do direito à saúde.

Em contrarrazões, o recorrido refuta as alegações dos recorrentes, sustentando que o procedimento vindicado foi realizado através de bloqueio de verbas públicas no valor de R$ 185.000,00, superando o limite de 60 salários-mínimos, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais. Quanto aos honorários, defende a aplicação do Tema 1076 do STJ, que veda a fixação por equidade quando os valores da causa ou da condenação forem elevados.

O processo foi sobrestado em razão da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1313), que delimitou a seguinte tese controvertida: "Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC).
"

Com o julgamento do tema repetitivo, os autos retornaram para apreciação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

De início, conheço do
s
recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte
s
legítima
s
e constitu
em
instrumento
s

processua
is
adequado
s
e necessário
s
à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar -
Competência da Justiça Comum

O Estado de Mato Grosso
e o Município de Tangará da Serra
,
suscita
m
,
em sede de
apelação, a incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública, sustentando que, sendo o valor da causa inferior a 60
salários mínimos
, a demanda deveria ter sido processada no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009.

Contudo, tal alegação não se sustenta à luz dos documentos constantes nos autos.

Esta Câmara tem se posicionado,
firmando entendimento de que
a competência é
definida
no momento da
propositura da ação, sendo irrelevante o desfecho do mérito quanto à definição
do valor da causa
.

Vejamos:

“
Direito processual civil e direito administrativo. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Fornecimento de tratamento médico pelo estado. Competência do juízo comum.
Valor
da
causa
superior ao limite legal dos
juizados

especiais
da fazenda pública. Honorários advocatícios. Suspensão
da análise em razão de IRDR. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, que suscitou, em preliminar, a
incompetência

absoluta
da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, ao argumento de que o
valor
da
causa
seria inferior ao limite de 60
salários mínimos
previsto na Lei nº 12.153/2009, devendo a demanda tramitar no
Juizado

Especial
da Fazenda Pública. No mérito, questionou os critérios utilizados para a fixação dos honorários advocatícios, pleiteando a exclusão do
valor
atribuído ao pedido de indenização por danos morais julgado improcedente da base de cálculo da verba honorária, ou, alternativamente, a fixação por equidade. Requereu, ainda, a suspensão da análise da verba honorária em razão do trâmite de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no TJMT sobre o tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara Especializada da Fazenda Pública é competente para julgar ação cujo
valor
da
causa
supere o limite previsto para o
Juizado

Especial
da Fazenda Pública; (
ii
) estabelecer se a análise da fixação dos honorários advocatícios deve ser suspensa em razão da pendência
de julgamento de IRDR sobre o tema no âmbito do TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do juízo é aferida no momento da propositura da ação, sendo irrelevante o desfecho do mérito quanto à definição do
valor
da
causa
. O juízo de origem corretamente fixou o
valor
da
causa
em R$ 94.551,03, com base na soma do custo do tratamento médico e do
valor
pleiteado a título de danos morais, nos termos do art. 292, VI, do CPC, estando esse montante acima do limite legal de 60
salários
mínimos
estabelecido no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.153/2009.

4. O pedido de indenização por danos morais compôs a pretensão inicial do autor, e sua improcedência posterior não altera retroativamente o
valor
da
causa
nem afeta a competência fixada validamente.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que o
valor
da
causa
deve refletir o proveito econômico perseguido na demanda, considerando-se a cumulação dos pedidos.

6. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso admitiu o IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, com determinação de suspensão dos processos que tratem da fixação de honorários sucumbenciais em ações de
saúde
pública, razão pela qual deve ser sobrestada a análise dessa matéria até o julgamento definitivo do
incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1
. A Vara da Fazenda Pública é competente para julgar ação cujo
valor
da
causa
,
fixado
com base na cumulação de pedidos, ultrapasse o limite de 60
salários mínimos
previsto na Lei nº 12.153/2009. 2.
A competência jurisdicional é determinada no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores no mérito quanto ao
valor
da
causa
.
3. Deve ser suspensa a análise da verba honorária quando houver IRDR admitido sobre a matéria, nos termos do art. 982, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §1º; CPC/2015,
arts
. 43, 85, § 8º, 292,
VI
, 982, I, e 987, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
nº 2138829, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
31.08.2022.

(N.U 1006669-87.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025)
”

No caso em apreço, verifico que o valor atribuído à causa na petição inicial foi de R$ 1.412,00. Contudo, naquele momento, não era possível aferir, com exatidão, o conteúdo econômico da demanda.

Todavia, a partir da análise dos pedidos formulados, constata-se que já era previsível que o montante envolvido ultrapassaria, de forma significativa, o limite de 60
salários mínimos
.

Nessa linha, observa-se que o valor bloqueado judicialmente
de
R$ 185.000,00
,
reforça o entendimento acima mencionado quanto à fixação da competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento da presente demanda.

Com efeito, o art. 291 do Código de Processo Civil estabelece que "
a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível
".

Por sua vez, o art. 292, § 3º, do mesmo diploma legal dispõe que "
o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse entendimento.

Veja-se:

“O valor da causa deve ser fixado levando-se em conta o proveito econômico perseguido na demanda, ou seja, o somatório dos valores das parcelas dos contratos
que o requerente pretende suspender, nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil.”

(
(STJ -
AREsp
: 2138829, Relator.: Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 31/08/2022)

Nesse contexto, necessário fixar como valor da causa, o valor do bloqueio no importe de R$ 185.000,00, bem como fixar a competência da Justiça Comum para processamento do feito.

Rejeito, pois a preliminar.

Preliminar - Suspensão do julgamento

O Estado de Mato Grosso requer suspensão da deliberação sobre honorários advocatícios em razão da tramitação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder
Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios
são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
a preliminar de suspensão processual.

Mérito

Dos honorários advocatícios em ações de saúde pública

No caso em análise, a ação proposta pelo apelado tem por objeto a condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de
Tangará da Serra, à disponibilização de leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em neurocirurgia para o tratamento de acidente vascular cerebral
. Trata-se, portanto, de obrigação de fazer relacionada à prestação de serviço de saúde, enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no Tema 1313/STJ.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta
erro material na aplicação do rito processual, bem como alega
a
necessidade
de suspensão determinada no âmbito do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.
Requer ainda a aplicabilidade da equidade quando do arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Todavia,
a suspensão
se mostra desnecessária uma vez que, o Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder
Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios
são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.”

O entendimento consolidado pelo STJ reconhece a natureza peculiar das ações que versam sobre direito à saúde, nas quais o bem jurídico tutelado - a vida e a saúde - possui valor inestimável, não podendo ser mensurado economicamente de forma adequada.

O acórdão paradigma acima foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao
contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

O julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Este Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do STJ, tem adotado o mesmo posicionamento, conforme se verifica nos seguintes julgados:

“
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer na área da saúde pública. O recurso busca a reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios, questionando o critério de arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios nas ações envolvendo fornecimento de medicamentos, diante da orientação firmada no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. Com a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.313 pelo c. STJ
, firmou-se
entendimento vinculante de que, nas ações que envolvam o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando-se a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC.

4. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese firmada em recurso repetitivo, conforme orientação da Corte Especial do STJ.

5. A jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça indica o arbitramento por equidade, com variação progressiva conforme o ano e a complexidade da causa, sendo razoável, no caso concreto, a fixação em R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6
. Recurso provido. Tese de julgamento: “Nas ações de obrigação de fazer voltadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos
termos do Tema 1313 do STJ, afastando-se os critérios do valor da causa ou do proveito econômico.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, e 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 30.05.2023; STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, j. 07.03.2018; TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020; TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021; TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN nº 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023.

(
N.U 1048219-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)
”

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. CIRURGIA DE REMOÇÃO ENDOVASCULAR/PERCUTÂNEA. INCOMPETÊNCIA SUSCITADA. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DE TEMA Nº 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, no âmbito de ação de obrigação de fazer, condenou o ente público à disponibilização da cirurgia de remoção
endovascular
/percutânea do cateter de quimioterapia (cateter
port
-a-
cath
) em favor do autor, diagnosticado com Neoplasia Maligna do Estômago, e fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar a competência do Juízo para processar a ação, considerando o valor da causa; (
ii
) definir os critérios para a fixação dos honorários advocatícios, especialmente em ações envolvendo o direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. A competência do Juízo é mantida, pois o valor da causa ultrapassou os 60 salários-mínimos, não sendo aplicável a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Em relação aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou entendimento de que, em demandas relacionadas à saúde pública, a fixação dos honorários deve ser realizada por apreciação equitativa, levando em consideração critérios como a natureza da causa, a complexidade do processo e o trabalho realizado pelo advogado, e não com base no valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso provido para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados por apreciação equitativa.

Tese de julgamento: "Nos processos envolvendo o direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no art. 85, § 8º, do CPC, e no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 8º; Lei nº 12.153/2009, art.
2º.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg
na Pet 1.696/RJ, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Terceira Seção, julgado em 26/02/2003, DJ 17/03/2003, p. 175; TJ-MT 1023732-44.2022.8.11.0000, seção de direito
público, Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/202; STJ
REsp
2.169.102/AL e
REsp
2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Tema 1313, j. 11/6/2025; STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
REsp
1862573/ES, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020; STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
1613105/MS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020.

(
N.U 1026530-59.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)
”

No caso em apreço, a ação tinha por objeto
a disponibilização de serviços de internação em Unidade de Terapia Intensiva
. Trata-se, portanto, de prestação de serviço de saúde, cujo valor é inestimável, pois visa à preservação da vida e da saúde do paciente.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do
profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2º), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em favor da advogada da parte autora em R$ 3.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o zelo da profissional, a natureza do serviço prestado e o tempo exigido para o seu serviço (§ 2º).

Da responsabilidade solidária pelos honorários advocatícios

No que tange à pretensão do Município de Tangará da Serra de ser excluído da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, também não merece acolhimento.

O art. 87
§
2
º
,
do CPC estabelece que

“(...) § 2º
Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.”

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde
é solidária, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Sendo solidária a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde, também o é a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência na ação judicial que visa a garantir tal prestação.

O fato de o juízo ter direcionado inicialmente o cumprimento da obrigação principal ao Estado de Mato Grosso não afasta a responsabilidade solidária do Município pelo pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que ambos figuraram no polo passivo da demanda e foram vencidos.

Portanto, deve ser mantida a condenação solidária dos réus ao pagamento dos honorários advocatícios.

Considerando que a sentença não estabeleceu a divisão proporcional da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, e tendo em vista que o Estado de Mato Grosso e o Município
de
Tangará da Serra
são litisconsortes passivos
,

deve
m,
solidariamente
arcar com os honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso,
reconhecendo a competência da Justiça Comum para julgamento do apelo, reformando parcialmente a sentença, para
fixa
r
os honorários por apreciação equitativa, em R$
3
.000
,00, conforme Tema 1313, do STJ
.

Quanto ao recurso do Município de Tangará da Serra,
NEGO PROVIMENTO

reconhecendo a solidariedade dos entes públicos quanto ao pagamento das verbas honorárias, devendo ser suportados solidariamente entre os requeridos.

É como voto.

Datado e assinado digitalmente.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025